Tribunal: STF
Processo: RE 1307953
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Barcas S.A – Transportes Marítimos contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EMPRESA PRIVADA. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 601.720/RJ. ADEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. REL. MIN. EDSON FACHIN. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ PROVIDO”. (e-Doc 4, p. 70).
    A parte recorrente alega contrariedade aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV e 93, IX, da Constituição Federal. 
    Alegou a parte recorrente, em suma, que o bem público sobre o qual se pretende fazer incidir o IPTU está afetado à prestação de serviço público, não estando sujeito às regras de livre mercado.
    Aduziu, ainda, que essa diferenciação é suficiente para evidenciar a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado nos Recursos Extraordinários nºs 594.015 e 601.720 aos imóveis ocupados pela parte recorrente em caráter precário e utilizados na prestação de serviços públicos em regime de concessão. Concluindo que não deve incidir a cobrança do IPTU sobre o imóvel utilizado.
    Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, soberano na análise dos fatos e das provas dos autos, reconheceu a imunidade à ora recorrente, assentando que
    “O imóvel em questão localizado na Praça XV de Novembro, situado que está em Terreno de Marinha, considera-se pertencente à União, por força do art. 20, VII, da Lei Maior, e se encontra afetado à prestação de serviço público estadual de transporte intermunicipal, por via aquática, de passageiros – atividade explorada pela concessionária Barcas S/A.”
    Dessa forma, verifico que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça destoa da jurisprudência desta Corte, que vem reconhecendo a imunidade tributária recíproca em casos semelhantes, em que o imóvel é cedido à concessionária de serviço público que o utiliza para a sua atividade fim. Nesse sentido são os acórdãos abaixo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Imunidade tributária recíproca. Imóvel pertencente à União que se encontra em posse precária de concessionária de serviço público. Utilização do bem na atividade fim. Impossibilidade de cobrança de IPTU. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A imunidade tributária constante do art. 150, VI, a, da Constituição Federal alcança o imóvel pertencente à União que se encontra em posse precária de concessionária de serviço público para ser utilizado na atividade fim a qual essa se destina. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 947.142/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha Relatoria, DJe de 30/09/2016 – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEIS DO ACERVO PATRIMONIAL DO PORTO DE SANTOS, INTEGRANTES DO DOMÍNIO DA UNIÃO. CODESP - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INCUMBIDA DE EXECUTAR, COMO ATIVIDADE-FIM, EM FUNÇÃO DE SUA ESPECÍFICA DESTINAÇÃO INSTITUCIONAL, SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE PORTO MARÍTIMO (ART. 21, XII, ‘F’, DA CF). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (ART. 150, VI, ‘A’, DA CF). ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DESTA CORTE (RE N. 253.472). AGRAVO IMPROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 253.472, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 01.02.11, o Plenário do STF reconheceu, por efeito da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, ‘a’, da CF), a inexigibilidade, por parte do Município tributante, do IPTU referente às atividades executadas pela CODESP – entidade delegatária de serviços públicos a que se refere o art. 21, XII, ‘f’, da CF - , na prestação dos serviços públicos de administração de porto marítimo e daquelas necessárias à realização dessa atividade-fim. (Precedentes: RE n. 253.394, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 11.4.03; AI n. 458.856, Relator o Ministro Eros Grau, 1ª Turma, DJ de 20.4.07; RE n. 265.749-Ed-Ed, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 22.08.11; AI n. 738.332-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 26.11.10, entre outros). 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘IMPOSTO – Predial e Territorial Urbano – Município de Santos – CODESP – Pretensão à imunidade do lançamento fiscal – Inviabilidade – Imunidade se aplica aos bens e serviços de ente estatal, não às sociedades de economia mista que os exploram – Isenção não renovada depois da Constituição Federal de 1.988 – Tributo devido. (...)’ 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RE nº 462.704/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/2/13 – grifei).
    Acerca do decidido nos autos do RE 601.720, no qual, em sede de repercussão geral, fixou-se a seguinte tese: “Incide o IPTU considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”, tem-se que o caso discutido naqueles autos difere do presente caso concreto. 
    Nos autos do RE 601.720, tratava-se de empresa tipicamente privada que utilizava o bem da União na exploração de atividade econômica, conforme trecho do voto proferido pelo Min. Marco Aurélio, relator do processo:
    “Está em jogo definir se a imunidade prevista na alínea “a” do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal alcança, ou não, bem imóvel de propriedade da União cedido a empresa privada que explora atividade econômica.
    (…)
    A situação apresentada mostra-se mais grave, uma vez haver particular atuando livremente no desenvolvimento de atividade econômica e usufruindo de vantagem advinda da utilização de bem público. A imunidade recíproca não foi concebida com tal propósito. A previsão decorre da necessidade de observar-se, no contexto federativo, o respeito mútuo e a autonomia dos entes. Não cabe estendê-la, evitando a tributação de particulares que atuam no regime da livre concorrência.
    (...) 
    Uma vez verificada atividade econômica, nem mesmo as pessoas jurídicas de direito público gozam da imunidade, o que dizer quanto às de direito privado”. (Pag. 22-24).
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a imunidade tributária incidente sobre o IPTU em favor da parte recorrente relativamente ao imóvel em questão. Ficam invertidos os ônus da sucumbência em desfavor da recorrida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente